Tribunal: STF
Processo: RE 1393389
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PROPOSITURA NO JUÍZO ESTADUAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. DESCABIMENTO. 



    1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a União no ressarcimento ao Estado de Alagoas da quantia de R$ 410.233,56 (quatrocentos e dez mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), posicionado para 06/03/2020, tudo devidamente corrigido, nos termos do manual de cálculos da Justiça Federal, e acrescido de juros de mora, a partir da citação, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Por fim, condenou-se a União Federal no pagamento de honorários advocatícios devidos ao Estado de Alagoas, fixados em 8% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC. 



    2. No caso em apreço, o Estado de Alagoas propôs ação ordinária contra a União, objetivando o ressarcimento valores despendidos para aquisição de medicamentos/tratamentos oncológicos, decorrentes de decisão proferida nos autos de processo que tramitou na Justiça Estadual, sem a participação da União. 



    3. Na sentença, o juízo de origem afastou a alegação de incompetência da Justiça Federal, bem como a preliminar de prescrição, e, em relação ao mérito, entendeu que: a) a questão referente a reembolso dos custos para aquisição do fármaco é medida a ser resolvida administrativamente, ou em ação judicial própria; b) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário Repetitivo de nº 855.178 de Sergipe, trouxe um nova perspectiva a respeito da responsabilidade solidária, introduzindo a necessidade de observar "as regras de repartição de competências", nos termos do Tema 793 - STF, com Repercussão Geral; c) a União Federal deve ressarcir sempre os Estados e Municípios que tenham que arcar com medicamentos/tratamentos oncológicos, pois compete a União o custeio das politicas publicas que visam o fornecimento de medicamentos oncológicos (procedimentos de alta complexidade), tendo razão o Estado de Alagoas no que concerne ao pedido de restituição objeto da presente ação; d) Não há que se falar, no caso em tela, em criação de nova fonte de custeio, como alegou a União Federal em sua contestação. Ao contrário, o ressarcimento dos valores despendidos pelo Estado de Alagoas visa restabelecer o custeio dos tratamentos oncológicos da forma como prevista pela Lei nº 8.080/90 e Portaria 627/2001 do Ministério da Saúde, pois do contrário teríamos o estado-membro arcando com custos que são da incumbência do Ministério da Saúde; e) O ressarcimento de tais valores, todavia, deverá ser feito através de expedição de precatório, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, observando-se a ordem cronológica de apresentação do precatório; f) Não socorre ao Estado de Alagoas o argumento de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionou pelo pagamento sem expedição de precatório nos casos de direito à saúde, uma vez que o bloqueio de verbas e levantamento de valores permitido pelo eg. STF diz respeito às hipóteses de fornecimento de medicamentos para o paciente que está correndo risco de vida, objetivando o cumprimento de decisões antecipatórias da tutela, situação esta que evidentemente não se equipara ao ressarcimento de valores entre entes federados; g) quanto ao valor a ser efetivamente ressarcido, a União não fez qualquer impugnação a conta apresentada pelo Estado de Alagoas, devendo ser considerado o valor de R$ 410.233,56 (quatrocentos e dez mil, duzentos e vinte e três reais e cinquenta e seis centavos), posicionado para 06/03/2020. 



    4. Na apelação, a apelante defende, em síntese, que o julgamento proferido pelo STF (Recurso Extraordinário Repetitivo nº 855.178) não se amolda à situação vertente, eis que a União não integrou a lide originária na qual fora condenado o Estado de Alagoas e que não há regra de competência estabelecida no SUS que atribua à União a responsabilidade pelo financiamento integral de medicamentos oncológicos não contemplados na política de assistência farmacêutica do SUS. Subsidiariamente, sustenta que os custos devem ser rateados entre os entes federativos em partes iguais, limitando-se eventual condenação da União a um terço dos valores despendidos e comprovadamente utilizados. 



    5. Feitas tais considerações, vê-se que não constam nos autos informações suficientes que demonstrem o esgotamento - e sequer a utilização pelo autor - das hipóteses de ressarcimento e/ou complementação de medicamentos e valores já estabelecidos dentro do sistema, como prescreve a Lei do SUS e as normas regulatórias do Ministério da Saúde. 



    6. A respeito da questão em debate, esta Terceira Turma tem entendido que "Observar se ocorreram os pedidos administrativos próprios para ajustamento dos gastos relativos às demandas de saúde entre os entes é indispensável, até para se verificar se houve (ou não), pela via administrativa própria, o ressarcimento dos prejuízos e/ou a compensação dos créditos/débitos, bem como para se aferir os detalhes dessas operações de compra de medicamentos de alto custo e a defesa escorreita do erário público. Sem esses cuidados mínimos, não há que se falar em condenação da União Federal no ressarcimento de valores em processo judicial executivo ulterior, sobretudo quando não participou do processo judicial primevo, que condenou o ente federativo (pelo princípio da solidariedade) a fornecer medicamentos de alto custo a um paciente, sob pena de a União ser instada a reembolsar pedidos de medicamentos de alto valor de cujo processo (judicial ou administrativo) não participou, fato que, além de comprometer o princípio do contraditório e da ampla defesa, poderá dar ensachas inclusive a desleixos na defesa do erário público (pelo ente originariamente demandado) e/ou à possibilidade de se repassar ao ente federativo (que suportou a despesa inicial) valores em duplicidade ou a maior, fazendo com que o sistema de saúde - e toda a sua lógica de descentralização dos serviços, de ordenamento e de ressarcimento das despesas através dos mecanismos, rubricas e procedimentos próprios, e até mesmo a questão da responsabilidade solidária dos entes sejam inobservados na prática, tornando-os letras morta, tudo em prejuízo às burras públicas, o que não se deseja.". Tem-se ponderado, ainda, que "Não se exclui, contudo, a eventualidade da utilização da via judicial para que se concretize possível reembolso/ressarcimento de um ente público que arcou diretamente com altos custos de medicamento e/ou tratamento médico pelo SUS, mas isso somente deve ocorrer se houver, no processo originário, a participação daquele que seria o ente responsável pela cobertura da tecnologia necessária à proteção da saúde do(s) indivíduo(s) necessitado(s), se os meios administrativos próprios não forem suficientes para preencher a lacuna instalada nos orçamentos, em razão de dispêndio financeiro de urgência, por exemplo, e/ou se os mecanismos administrativos/legais de compensações internas e administrativas existentes entre os entes federativos e a União Federal não forem suficientes.". 



    7. Nesse passo, em casos semelhantes, apreciados por este órgão fracionário recentemente, inclusive envolvendo as mesmas partes, tem-se concluído que: a) "em matéria de saúde, não há base legal que suporte direito de regresso de um ente federado em face da União, sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso/ressarcimento próprios (Neste último, somente quando a União participar do processo e tiver ciência dos valores e do mérito das ações é que se poderia falar em responsabilização tout court, o que não ocorreu no caso dos autos)."; b) "considerando-se a descentralização do SUS e os critérios do art. 35 da Lei nº 8.080/90, a interferência do Judiciário nessa seara seria ingerência contrária ao princípio constitucional da separação dos poderes, posto que os mecanismos de financiamento (e até de compensação financeira entre os entes) de políticas públicas de saúde já existem e devem ser, caso necessário, movimentados pelos interessados, inicialmente, no âmbito administrativo."; c) não cabe ao Judiciário definir e/ou interferir nas políticas de ressarcimento praticadas dentro do SUS. Fazendo-se da maneira como pleiteia o autor, o Poder Judiciário invadiria competência dos demais poderes, criando distorções incompatíveis com a legalidade e com o princípio do contraditório e da mais ampla defesa e desmantelaria a lógica da responsabilidade solidária, vez que os demais entes buscariam, pela via judicial, o ressarcimento de todo e qualquer valor gasto que afetasse seu orçamento, alçando a União à condição de seguradora única e universal da saúde pública."; d) "caso fosse acolhido o pleito autoral, a procedência da ação inauguraria nova forma de custeio da saúde, criando despesa para a União sem autorização legal, interferindo, consequentemente, nas disposições da Lei Orçamentária, o que não deve ocorrer.". Nesse sentido: PROCESSO: 08098312120204058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 16/09/2021; PROCESSO: 08095125320204058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 16/09/2021. 



    8. Desse modo, conclui-se que a pretensão recursal merece prosperar, devendo o pleito autoral ser julgado improcedente. Em relação ao ônus da sucumbência, considerando a baixa complexidade da causa e que o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte vencedora está dentro da normalidade, e, em atenção ao princípio da razoabilidade, conclui-se que o arbitramento dos honorários deve observar os percentuais mínimos previstos nos incisos I e II do §3º do art. 85 do CPC, incidentes sobre o valor atualizado da causa (R$ 425.754,06 - quatrocentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos), observando-se a regra do §5º desse mesmo disposto legal ("Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente."). 



    9. Apelação provida, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de honorários fixados nos percentuais mínimos previstos nos incisos I e II do §3º do art. 85 do CPC. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II, parágrafo único, e 196 da CF. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao julgar a ação de ressarcimento de valores, consignou o seguinte:



    [...] não constam nos autos informações suficientes que demonstrem o esgotamento - e sequer a utilização pelo autor - das hipóteses de ressarcimento e/ou complementação de medicamentos e valores já estabelecidos dentro do sistema, como prescreve a Lei do SUS e as normas regulatórias do Ministério da Saúde.



    O recurso não deve ser provido. Isso porque, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator